Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715848-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ELIANE SANTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (autor), contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0702331-03.2023.8.07.0012, na qual determinou a emenda da inicial (ID 154358044 – da origem). Ocorre que, compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 156885316, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator